Tribunal: TJSP
Processo: 2201456-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL"), DADOS CADASTRAIS E PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM REFERENTES A USUÁRIO DA REDE SOCIAL "TWITTER" QUE HAVERIA EFETUADO POSTAGENS LESIVAS À HONRA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE LIMITAVA AO FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL"). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 C/C O ARTIGO 5o, INCISO VII DO MARCO CIVIL DA

Ementa:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL"), DADOS CADASTRAIS E PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM REFERENTES A USUÁRIO DA REDE SOCIAL "TWITTER" QUE HAVERIA EFETUADO POSTAGENS LESIVAS À HONRA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE LIMITAVA AO FORNECIMENTO DO "IP" ("INTERNET PROTOCOL"). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 C/C O ARTIGO 5o, INCISO VII DO MARCO CIVIL DA INTERNET. PRECEDENTES DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA PROVISORIEDADE DO ARMAZENAMENTO DESSES DADOS, QUE SE LIMITA A SEIS MESES, E DA POSSIBILIDADE DE QUE AS POSTAGENS SIGAM SENDO DIVULGADAS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201456-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TWITTER
BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA - TWITTER BRASIL, é agravado FELIPE
MAIA MONTEZANO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201456-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 48.359
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201456-69.2020.8.26.0000 -
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA TWITTER
BRASIL
AGRAVADO
: FELIPE MAIA MONTEZANO
COMARCA : SÃO PAULO 41a VARA CÍVEL CENTRAL
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DO “IP” (“INTERNET PROTOCOL”),
DADOS CADASTRAIS E PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM
REFERENTES A USUÁRIO DA REDE SOCIAL “TWITTER”
QUE HAVERIA EFETUADO POSTAGENS LESIVAS À
HONRA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE
SE LIMITAVA AO FORNECIMENTO DO “IP” (“INTERNET
PROTOCOL”). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 C/C O
ARTIGO 5o, INCISO VII DO MARCO CIVIL DA INTERNET.
PRECEDENTES DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE
DECORRE DA PROVISORIEDADE DO ARMAZENAMENTO
DESSES DADOS, QUE SE LIMITA A SEIS MESES, E DA
POSSIBILIDADE DE QUE AS POSTAGENS SIGAM SENDO
DIVULGADAS.
DECISÃO
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
ação de obrigação de fazer, contra decisão interlocutória que determinou à ré ora
agravante - o fornecimento do IP e dos números das portas logicas de origem
relacionados a um perfil na rede social “Twitter”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201456-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
O autor propôs a demanda narrando, em suma, que haveria
um perfil na rede social “Twitter” imputando, falsamente, a prática de fatos criminosos ao
demandante. Pediu, assim, o fornecimento de dados cadastrais do perfil apontado, tais
como endereços de IP (Internet Protocol) e portas lógicas de origem.
A agravante sustenta que somente deverá exibir os dados
previstos no artigo 5o, inciso VIII da Lei n.o 12.965/2014, quais sejam: o IP (internet
protocol); a data e horário e o fuso-horário da aplicação de internet, uma vez que a lei lhe
não exige o fornecimento das portas lógicas de origem, razão por que sequer armazena
tais dados para fornecimento em juízo. Esclarece que as portas lógicas de origem não
integram o conceito legal de “registro de acesso a aplicações de internet”, e que, nos
termos do Decreto n. 8.771/2016 que regulamenta o Marco Civil da Internet os
servidores de aplicações de internet (como o Twitter) apenas são obrigados a armazenar
os registros de acesso - o IP (internet protocol). Também alude ao princípio
constitucional da livre manifestação do pensamento, referindo que inexistiriam, por ora,
quaisquer indícios da prática de atos ilícitos por parte do usuário da plataforma por ela
gerida. Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 87/88), foi concedido
o efeito suspensivo pretendido.
Não houve contraminuta.
A agravante opôs-se ao julgamento virtual (fl. 92).

É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
em ação de obrigação de fazer, contra decisão interlocutória que determinou à ré ora
agravante - o fornecimento do IP e dos números das portas logicas de origem
relacionados a um perfil na rede social “Twitter”.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e 383.059-4/8, da Comarca
de Campinas) nunca é demais lembrar - a concessão da tutela antecipada, como vem
se orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf., a propósito, RT 781/104), requer a
presença de dois requisitos cumulativos: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201456-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Tais requisitos são aditivos, o que significa que, na ausência
de um deles, deve ser indeferido o pedido.
E, no caso em apreço, a probabilidade do direito alegado
estava ausente, de sorte que a decisão agravada merece, com efeito, ser afastada, a
menos no que concerne a dados outros que não o IP (Internet Protocol).
Isso porque a Lei no. 12.965/2014 não obriga os provedores
de aplicações de internet ao armazenamento das portas lógicas de origem.
O que o artigo 15 da referida lei estabelece é que o
provedor de aplicações de internet deverá manter os respectivos registros de acesso a
tais aplicações pelo prazo de 6 meses, in verbis: “O provedor de aplicações de internet
constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma
organizada, profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos
registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de
segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.”
Por seu turno, o art. 5o dessa lei, em seu inciso VIII, define
registros de acesso a aplicações de internet como o conjunto de informações referentes
à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um
determinado endereço IP, in verbis: “Para os efeitos desta Lei, considera-se registros de
acesso a aplicações de internet o conjunto de informações referentes à data e hora de
uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.”
Verifica-se, portanto, que a própria lei estabelece quais os
dados que poderão ser exigidos do provedor de aplicações de internet, restringindo-se
ao fornecimento do número IP, conforme fixado pela legislação de regência da matéria.
A propósito, esta tem sido a jurisprudência desta Corte em
casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de
Fazer c/c Antecipação de Tutela com Pedido de
Fornecimento de Dados Cadastrais de Usuários de
Serviços de Acesso à Internet e Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados Cadastrais (IP) Decisão que deferiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201456-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
pedido de tutela antecipada
Inconformismo da ré

Alegação de inexequibilidade material da decisão
agravada
Particularidade do sistema de bate-papo
mantido pela agravante que dispensa exigência de
apresentação de informações de natureza pessoal

Apresentação
do
"Internet
Protocol"
se
mostra
suficiente, por ora, para a identificação do computador
de onde proveio a difusão dos atos alegados ilícitos
Suspensão da incidência da astreinte
Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento no
2159479-73.2015.8.26.0000 Lorena, TJSP, 9a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador José Aparício
Coelho Prado Neto, j. 17/11/2015 grifo que não consta da
redação original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que
determina que a agravante forneça informação acerca
de usuário de internet que tem violado direitos da
autora. Inconformismo apenas no fornecimento de
"porta lógica de origem", já que, como provedor de
aplicação, não tem obrigação de fornecer tais dados.
Provedores de aplicação que têm obrigatoriedade de
coleta e armazenamento de informações referentes à
data e hora de uso de uma determinada aplicação de
internet a partir de um determinado endereço IP.
Aplicabilidade dos artigos 5°, VIII cumulado com 15 da
Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet). Dados já
fornecidos. Informações referentes à "porta lógica de
origem" que são próprias dos provedores de conexão.
Transição entre o modelo IPv4 e IPv6 para expansão da
Internet no Brasil que, em um primeiro momento, não
justifica imposição de obrigação não prevista em lei.
Decisão reformada. Recurso provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201456-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
(TJSP

Agravo
de
instrumento
no.
2189710-83.2015.8.26.0000

Rel.
Des.
Ana
Lucia
Romanhole Martucci - 6a Câmara de Direito Privado São
Paulo j. em 27.11.2015)
De rigor, assim, a reforma da decisão hostilizada, haja vista
a inexistência de obrigação legal de guarda, pela ora agravante, dos números de porta
lógica de origem pleiteados.
Lado outro, mantém-se a ordem de fornecimento do IP
(Internet Protocol), uma vez que, ao contrário do que sustenta a agravante, há fortes
indícios da prática de atos ilícitos na divulgação das mensagens constantes das fls.
25/26 dos autos originários. Note-se que o perfil “Exposed Campinas” narrou que o autor
haveria supostamente confrangido o propagador da mensagem à prática de sexo oral
contra a sua vontade. Posteriormente, o emitente da mensagem retratou-se em seu perfil
pessoal, aduzindo que tais mensagens seriam falsas (fl. 27 dos autos originários).
O perigo de dano, ademais, restou bem caracterizado, a
uma porque a lei limita o tempo de armazenamento obrigatório dos dados pelos
servidores de aplicações de internet a seis meses (art. 15, caput da Lei 12.965/2014), e,
a duas, porque, no curso da demanda, há risco de que o usuário siga disseminando o
noticiado conteúdo vexatório, o que pode acarretar ao requerente prejuízos ingentes a
sua honra.
Desse modo, de rigor a reforma da decisão agravada,
deferindo-se a tutela para determinar à agravada que forneça em juízo apenas o número
IP referente aos usuários das contas indicadas, o que, em princípio, se mostra suficiente
a sua identificação.
3.

Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201456-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
Vito Guglielmi
Relator